Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-02.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0000111-02.2016.8.05.0036 Origem do Processo: Comarca de Caetité Apelante: Leandro Cardoso Pereira Advogado: Caio Soares Silveira (OAB/BA 31.564) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Daniele Chagas R. Bruno Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar Leandro Cardoso Pereira como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto. Os fatos ocorreram em 03/02/2016, a denúncia foi recebida em 08/03/2016 e a sentença foi publicada apenas em 15/03/2023. 2. A Defesa recorreu, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da confissão do acusado, aplicando a pena no mínimo legal e todas as benesses cabíveis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão envolve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, além da menoridade relativa do réu à época do fato. III. Razões de decidir 4. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo-se considerar o prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal, que, no caso de pena superior a 4 anos e não superior a 8 anos, é de 12 anos. 5. Nos termos do art. 115 do Código Penal, sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade, fixando-se, no caso, em 6 anos. 6. Verificado o decurso de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia em 08 de março de 2016 e a publicação da sentença condenatória em 15 de março de 2023, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 7. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, restou caracterizada a prescrição retroativa, que extingue a punibilidade do agente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido, declarando-se extinta a punibilidade de Leandro Cardoso Pereira pela prescrição retroativa, julgando-se prejudicado o exame do mérito recursal. Tese de julgamento: “1. A prescrição retroativa é regulada pela pena em concreto e opera-se pelo decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, salvo interrupções ou suspensões expressamente previstas em lei.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0000111-02.2016.8.05.0036, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante pelo advento da prescrição, nos termos do voto do relator.